Tribunal: TJMT
Processo: 1016991-90.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016991-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), RODRIGO ARPINI - CPF: 616.801.681-34 (AGRAVANTE), VANDERLEI ARPINI - CPF: 851.426.971-20 (AGRAVANTE), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), EUTALIO BICUDO NETO - CPF: 072.277.361-72 (AGRAVADO), SILMARA MARIA BICUDO - CPF: 545.936.701-87 (AGRAVADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ANA PAULA TAFARELO - CPF: 013.129.431-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), ACOMPANHO PELO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU. .

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- SUSPENSÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA- INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921 DO CPC- PARTE QUE DEIXOU DECORRER PRAZO PARA AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – PREJUÍZOS AO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se cogita prejudicialidade externa em razão da ação rescisória proposta depois do ajuizamento da execução e após, ainda, decorrido o prazo para a parte ajuizar embargos do devedor.

O inadimplemento do contrato se prolonga no tempo e a suspensão do feito executivo nesta fase processual somente trará prejuízos ao credor que, a princípio, se mostra de boa-fé e está sofrendo todos os prejuízos pela inexecução contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO ARPINI E VANDERLEI ARPINI
, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da ação de execução nº 1001419-10.2018.811.0007, determinou a suspensão da presente ação, pelo prazo de 01 (um) ano ou até o deslinde da demanda associada (proc. nº. 1004343-57.2019.811.0007).

Sustentam os agravantes que o fundamento dado pela Magistrada de piso, para impor a suspensão da execução, foi o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, conforme se depreende da r. decisão agravada, e os agravantes/exequentes, discordam da suspensão determinada, justamente pela absoluta falta de motivos para tanto, ou, no mínimo, da insubsistência da motivação.

Asseveram que, ‘no caso da execução por título extrajudicial, a suspensão do feito executivo apenas se dá em situações excepcionalíssimas, e sempre mediante a integral garantia do juízo, e por meio da competente ação de embargos, a qual tem seu regramento ditado pelo art. 914 e seguintes, do CPC. Em se tratando de execução não embargada – como é o caso em apreço – não há que se falar em conexão com ação de rescisão contratual, principalmente pela ausência total de dependência de julgamento entre uma e outra demanda, sem qualquer risco de prolação de sentenças contraditórias, mesmo porque, em se tratando de execução, não há sequer mérito à ser apreciado, e, mais ainda, quando não manejados oportunamente os embargos à execução.’.

Alegam ainda, que a ação de rescisão contratual, é posterior à ação de execução, onde, repita-se, os agravados/executados são revéis.

Afirmam estarem presentes os requisitos do
fumus boni juris
, uma vez que a r. decisão agravada não encontra respaldo legal e foi proferida ao desabrigo de qualquer causa que justifique uma suspensão processual, e ainda mais quando se trata de ação de execução, relembrando-se que a Ação de Rescisão Contratual nº 1004343-57.2019.8.11.0007 foi intentada tardiamente, em momento posterior ao prazo para os embargos à execução, e quando os agravados/executados já eram revéis nos autos da Ação de Execução nº 1001419-10.2018.8.11.0007, que igualmente tramita pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT; bem como o
periculum in mora
é latente, pois houve a indevida paralisação na tramitação da Ação de Execução, impedindo a ultimação dos atos expropriatórios pretendidos pelos agravantes/exequentes e que já haviam sido deferidos no Juízo de piso, possibilitando, com isso, a dissipação e dilapidação dos bens que podem vir a fazer face ao pagamento do débito em execução.

Requerem seja concedida, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a antecipação de tutela para suspender os efeitos da r. decisão agravada, determinando-se a retomada da marcha processual da Ação de Execução nº 1001419-10.2018.8.11.0007, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, pelos motivos e fundamentos demonstrado alhures; requer seja conhecido o presente recurso, para que, no mérito, seja provido, cassando-se e/ou reformando-se a r. decisão interlocutória guerreada (de ID: 24972753), mantendo-se, com isso, a providência requerida em sede de antecipação de tutela, a qual, por óbvio, se pretende ver deferida de plano, permitindo-se em definitivo a retomada da marcha processual da Ação de Execução nº 1001419-10.2018.8.11.0007, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

A liminar foi indeferida. (id. 24005983)

Pedido de reconsideração indeferido. (id. 25820959)

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por alterarem a verdade dos fatos, em valor a ser fixado entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (id. 27832963)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RODRIGO ARPINI E VANDERLEI ARPINI, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da ação de execução nº 1001419-10.2018.811.0007, determinou a suspensão da presente ação, pelo prazo de 01 (um) ano ou até o deslinde da demanda associada (proc. nº. 1004343-57.2019.811.0007).

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Os agravantes se insurgem contra a determinação de suspensão da ação de execução, até ulterior julgamento da ação de rescisão contratual, ajuizada pelos executados, ora agravados.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, transcrevo:

“(...)Vistos.

Tendo em vista o recebimento de ação de rescisão contratual, cujo objeto é o título que embasa a presente execução (nº 1004343-57.2019.8.11.0007), evidencia-se que o prosseguimento do presente feito depende da resolução de questão prejudicial externa. Razão pela qual, nos termos dos artigos 921 e 313, inciso V, “a”, ambos do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO da presente ação, pelo prazo de 01 (um) ano ou até o deslinde da demanda associada (Proc. nº 1004343-57.2019.8.11.0007).

Intime-se. Cumpra-se.”. (id.23074955)

Nota-se que a ação de rescisão contratual (processo nº 1004343-57.2019.8.11.0007), é causa prejudicial apta para suspensão do processo de origem deste Agravo (execução n.º 1001419-10.2018.8.11.0007), eis que o objeto é o contrato que embasa ambas as ações.

Logo, nos termos dos artigos 55, §2º, 921 e 313, V, “a”, ambos do CPC, é medida razoável determinar o sobrestamento da referida ação até ulterior julgamento da ação de rescisão contratual. Caso contrário, estar-se-ia sujeita à ocorrência de decisões conflitantes.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCESSO CIVIL - SUSPENSÃO PROCESSUAL - JULGAMENTO DE CAUSA PREJUDICIAL EXTERNA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ART. 921 CPC/15. - PROVIMENTO. - Com fulcro nos arts. 313 e 921 do CPC de 2015, coexistindo ação de rescisão de contrato prejudicial à ação de execução, a suspensão da execução, bem como dos embargos à execução são medidas que se impõem. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.042849-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2016, publicação da súmula em 09/11/2016).

Assim, agiu bem a magistrada singular ao determinar a suspensão da ação, não havendo razão para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares, ao ouvir o voto do douto relator, alguns fatos me deixaram em dúvida acerca da questão posta em análise.

Pois bem. A primeira dúvida que surgiu foi a respeito de quanto tempo há inadimplência no tocante ao contrato firmado pelas partes, o qual é objeto da execução.

De igual modo, necessário verificar porque eventual descumprimento do contrato não foi objeto de embargos, uma vez que existe cláusula prevendo a resolução contratual em caso de inadimplemento e esta era a intenção da parte Agravada ante a impossibilidade de cumprimento do avençado.

Assim sendo, com a devida vênia ao relator, vejo que há realmente um desvirtuamento do processo de execução que traz em si a presunção de certeza e a celeridade, justamente feita pelo legislador para dispensar o processo de conhecimento, tanto é que existe o rito próprio.

Dessa maneira, se passarmos a aceitar qualquer ação declaratória, e ainda que resolutória nesse caso, de um contrato, estaremos desvirtuando todo o procedimento de execução.

Ademais existia um tempo hábil para se opor ao feito executivo por meio do ajuizamento dos embargos à execução, conforme assentado anteriormente.

Outra questão é que, a princípio, não há prejuízo para o Recorrente, a não ser para o credor, se houver o desprovimento deste recurso.

Portanto, não há óbice no prosseguimento da ação executória ,e talvez, futuramente possa ser possível a suspensão de uma eventual adjudicação ou arrematação, mas não neste momento processual, uma vez que por enquanto quem está sofrendo todos os prejuízos é o credor que,
a priori
, mostra-se de boa-fé.

Por fim, quero deixar registrado que, não vi o contrato e estou tendo conhecimento da questão agora, mas se essa inadimplência já se perpetua no tempo sem que houvesse qualquer providência do devedor, inclusive, levando-se em conta que possuía crédito com a resolução amigável ou judicial do contrato, não há como acolher o pedido de suspensão do feito executivo.

Posto isso, peço vênia ao eminente relator para divergir de seu entendimento e, dar provimento ao recurso, reformando-se a decisão recorrida para o fim de permitir o prosseguimento da execução.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares, ao ouvir o voto do douto relator, alguns fatos me deixaram em dúvida acerca da questão posta em análise.

Pois bem. A primeira dúvida que surgiu foi a respeito de quanto tempo há inadimplência no tocante ao contrato firmado pelas partes, o qual é objeto da execução.

De igual modo, necessário verificar porque eventual descumprimento do contrato não foi objeto de embargos, uma vez que existe cláusula prevendo a resolução contratual em caso de inadimplemento e esta era a intenção da parte Agravada ante a impossibilidade de cumprimento do avençado.

Assim sendo, com a devida vênia ao relator, vejo que há realmente um desvirtuamento do processo de execução que traz em si a presunção de certeza e a celeridade, justamente feita pelo legislador para dispensar o processo de conhecimento, tanto é que existe o rito próprio.

Dessa maneira, se passarmos a aceitar qualquer ação declaratória, e ainda que resolutória nesse caso, de um contrato, estaremos desvirtuando todo o procedimento de execução.

Ademais existia um tempo hábil para se opor ao feito executivo por meio do ajuizamento dos embargos à execução, conforme assentado anteriormente.

Outra questão é que, a princípio, não há prejuízo para o Recorrente, a não ser para o credor, se houver o desprovimento deste recurso.

Portanto, não há óbice no prosseguimento da ação executória ,e talvez, futuramente possa ser possível a suspensão de uma eventual adjudicação ou arrematação, mas não neste momento processual, uma vez que por enquanto quem está sofrendo todos os prejuízos é o credor que,
a priori
, mostra-se de boa-fé.

Por fim, quero deixar registrado que, não vi o contrato e estou tendo conhecimento da questão agora, mas se essa inadimplência já se perpetua no tempo sem que houvesse qualquer providência do devedor, inclusive, levando-se em conta que possuía crédito com a resolução amigável ou judicial do contrato, não há como acolher o pedido de suspensão do feito executivo.

Posto isso, peço vênia ao eminente relator para divergir de seu entendimento e, dar provimento ao recurso, reformando-se a decisão recorrida para o fim de permitir o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020